Tribunal: TJPA
Processo: 0013857-41.2017.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, Â§2Âº, II, DO CÃDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. IMPROCEDÃNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. VOTAÃÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0013857-41.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ART. 386, INCISO VII DO CPP. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECUSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 24 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0013857-41.2017.8.14.0006
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA
APELANTE: MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Micharlly Francisco de Souza Santos, irresignado com a resp. decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal.

Na peça acusatória (fls. 02 a 03), consta,
ipsis litteris
:
(...) no dia 25/08/2017, no período da tarde, na Rua Jardim Brasil II, no município de Ananindeua, o denunciado MICHARLLY FRANCISCO DE SOUSA SANTOS, na companhia de um indivíduo não identificado, abordou a vítima EVA ANTÔNIA BASTOS DOS SANTOS, ocasião em que cometeu crime de ROUBO MAJORADO, subtraindo seu aparelho celular.
Na data e hora do fato, a vítima encontrava-se no endereço acima declinado, na companhia de sua amiga, quando, por volta das 14h30min, o réu passou pelo local, juntamente com seu comparsa, em uma motocicleta vermelha, ocasião em que seu comparsa desceu do veículo, e, este, fazendo uso de arma de fogo, abordou e ameaçou a ofendida, exigindo que a mesma entregasse a res furtiva, ou seja, um celular da marca Samsung, J2, PRIME, com 2 chips.
Consumado o fato delituoso, o réu e seu comparsa empreenderam fuga, mas pelo lugar errado, visto que adentraram em um beco sem saída, momento em que apenas o denunciado foi preso em flagrante delito, pois o outro indivíduo, que teria utilizado a arma de fogo, conseguiu evadir-se de posse do armamento e do aparelho celular subtraído.
No momento em que a polícia chegou ao local, deparou-se com o acusado que já havia sido detido por populares, motivo pelo qual os agentes públicos tomaram as medidas pertinentes e apreenderam a motocicleta usada no crime, ou seja, uma moto de marca Honda, modelo Fan 125, cor vermelha, placa NST 4919, de propriedade de Nerilma França.
Ressalta-se que quando da prisão do acusado, o mesmo informou identificação diversa, ou seja, alegou chamar-se ISAQUE FRANCISCO DE SOUSA SANTOS, mas ao prestar o depoimento perante a Autoridade Policial confessou a prática do crime, informando que estava na direção da motocicleta apreendida e atribuindo à causa de sua conduta, o fato de estar precisando de dinheiro e de estar ¿com fome¿.
(...)

Recebida a denúncia (fl. 04), e, devidamente, citado o apelante, este apresentou resposta escrita, por intermédio da Defensoria Pública (fls.11 a 17).

Sobreveio audiência de instrução e julgamento (fls. 26 a 28), na qual foram ouvidas 02 (duas) testemunhas de acusação, as 02 (duas) vítimas, 01 (uma) testemunha de defesa e procedido o interrogatório do acusado. Em seguida, foram apresentadas, oralmente, as alegações finais pelas partes.

Ao sentenciar (fls. 35 a 42), a juíza
a quo,
impôs ao apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 13 (treze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do maior salário mínimo mensal.

O condenado apresentou recurso de apelação (fl.49).

Nas razões recursais (fls. 50 a 57), a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo, com fulcro no art. 386, inciso VII do CP.

As contrarrazões (fls. 60 a 66) foram pela integral manutenção da sentença.

Distribuídos os autos, coube a mim a relatoria do feito (fl.67).

Instada a se pronunciar, como
custos legis,
a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (fls. 72 a 74).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Belém, 22 de abril de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

01 - DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS.

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (fls. 36-v a 37):
Pelo teor das provas colhidas em juízo não há como negar a prática de uma conduta compatível com o tipo do art. 157, bem como não há dúvidas quanto a quem se deva atribuir sua autoria. Vejamos.
A vítima Eva narrou detalhadamente a dinâmica do crime, destacando a conduta do acusado com sendo quem conduzia a motocicleta em que ambos indivíduos estavam. A amiga da vítima solicitou apoio dos policiais, e a vítima passou a seguir os indivíduos com o apoio de um mototaxista, até localizá-los na BR-316. No mesmo sentido expôs a amiga da vítima, Andreza.
No mais, as duas testemunhas policiais expuseram de forma coerente como souberam dos fatos, e a relação que a motocicleta tinha com o acusado, bem como informaram que a vítima reconheceu o acusado diante dos policiais. Não se pode olvidar a ocorrência de perseguição imediata após a prática do delito, que culminou no abandono do veículo empregado na prática delituosa e na apreensão de apenas um dos autores, a saber, o ora acusado.
O acusado negou a acusação, mas sua versão é incompatível com todo o conjunto probatório, contraditória e mesmo sem verossimilhança com a realidade no que diz respeito aos motivos e circunstâncias em que se encontrava no local em que acabou por ser preso.
É evidente, pois, a grave ameaça praticada como meio para a subtração de coisa alheia em proveito do acusado, a caracterizar o crime de roubo.
Ficou comprovado que o acusado exigiu e ameaçou a vítima, tendo-lhe subtraído o aparelho celular.
Deixo de aplicar a causa de aumento referente ao emprego de arma, dada a ausência de menção a respeito da potencialidade lesiva do objeto que o acusado supostamente portava, e sua não apreensão, além da vítima ter afirmado que não viu a arma com clareza, não podendo precisar se se tratava de arma de brinquedo ou outro objeto semelhante.
Aplicarei a causa de aumento referente ao concurso de agentes, pois este fato foi narrado pela vítima e a testemunha Andreza.
Ao final do processo não se tem dúvidas acerca da capacidade do acusado de entender o caráter ilícito de sua ação e de se portar de acordo com tal entendimento.
Portanto, é imperiosa a constatação do crime sob análise e da imposição da respectiva pena, não cabendo absolvição por insuficiência de provas.
A conduta do acusado não se encaixa nos moldes da participação de menor importância, descrita pelo art. 29 do CPB. Na verdade ambos (o acusado e seu comparsa) praticaram o núcleo do tipo e participaram ativamente de todo o iter criminis: 1) ambos estavam na motocicleta; 2) O comparsa utilizou arma ou algo semelhante para ameaçar a vítima, tendo descido da moto, ameaçado e subtraído o aparelho celular; e 3) O acusado conduziu a motocicleta, parou perto da vítima e sua amiga, esperou o comparsa ameaçar e subtrair e ambos empreenderam fuga. A atuação de qualquer dos envolvidos (acusado e seu comparsa), portanto, está longe de ser secundária, acessória ou limitada, tendo ambos o total domínio do fato, restando claro o dolo de subtração mediante grave ameaça. Pelo há coautoria e não participação de menor importância do crime em comento. (...) <sic>

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, pelo depoimento das vítimas, Eva e Andreza, as quais narraram os fatos de forma detalhada e uníssona ao descrito da denúncia, afirmando não terem dúvidas quanto à autoria do ora apelante. Ainda, consoante aos depoimentos das testemunhas de acusação, policiais militares, Sr. Everaldo Maria Veiga de Siqueira e Sr. Valmir Elias Lobato Monteiro, que relataram os pormenores da operação, de maneira uníssona e harmônica, afirmando que a vítima reconheceu o acusado no local.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações das vítimas, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recaem qualquer suspeita de falsa imputação.

Ademais, em que pese a alegação da defesa de que o ora apelante não apresenta a tatuagem descrita pela vítima, não juntou a prova correlata, inobservando o disposto no art. 156 do CPP.

Nessa esteira, importante acrescentar o posicionamento de nossas Cortes Superiores acerca da palavra da vítima nos crimes de natureza patrimonial e de acerca dos testemunhos dos policiais:
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
A autoria do crime restou comprovada pelas provas coligidas aos autos, além de ter sido o réu reconhecido, nas fases extrajudicial e judicial, pela vítima. Validade. O reconhecimento que a vítima efetua, da pessoa do seu roubador, assume fundamental importância, eis que, em sede de crime de roubo, normalmente tocado de clandestinidade, a palavra da vítima é a única na qual pode a autoridade judiciária fiar-se, à falta de testemunhas presenciais. Precedentes do STJ e do TJSP.
(ARE 1029829, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 16/03/2017, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 20/03/2017 PUBLIC 21/03/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO (ART. 33, LEI N. 11.343/06) COM BASE NA NULIDADE DA INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INIDONEIDADE DAS PROVAS QUE ENSEJARAM A CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE PROVAS. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. ADEQUADOS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. ART. 33, §§ 2º e 3º, DO CP, e ART. 42 da Lei n. 11.343/2006, e ART. 44, CP. AGRAVO DESPROVIDO.
I - O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
II - A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade, independentemente de serem réus ou não em qualquer outro processo (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte).
III - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.
(...)
(AgRg no HC 424.823/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:
STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.
2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.
3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.
4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.
5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)
(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Assim, não merecem acolhida as alegações do apelante.

Por fim, é válido enfatizar que resta desnecessária qualquer correção no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e nego seu provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator